Tribunal: TJDFT
Processo: 0731180-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731180-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRANLAR ASSESSORIA CONTABIL SS - EPP AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por GRANLAR ASSESSORIA CONTABIL SS contra a decisão proferida na execução movida pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que rejeitou a impugnação à penhora do veículo placa JKN 7436. Considerando o não recolhimento do preparo, requer-se a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em síntese, a agravante sustenta que a simples declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural, goza de presunção de veracidade, nos termos da legislação processual civil, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar o contrário, ou ao magistrado justificar o indeferimento com fundamentos concretos que infirmem a alegada insuficiência de recursos. Reforça que o benefício da gratuidade da justiça constitui direito fundamental de acesso à jurisdição, não podendo ser negado com base em critérios isolados que não representem a real impossibilidade de arcar com as custas processuais sem comprometimento do próprio sustento e o de sua família. Em que pese a assistência jurídica integral e gratuita ser uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as despesas do processo (art. 5o, LXXIV, CF e art. 98, CPC), a requerente desta benesse deve apresentar documentos que a corroborem (art. 99, §2o, CPC). No caso de pessoa jurídica, não há presunção de hipossuficiência, cabendo à empresa apresentar todos os documentos relativos ao seu faturamento e situação financeira e contábil, conforme se depreende da Súmula 481 do STJ. Assim, para a devida apreciação do pedido de gratuidade de justiça, INTIME-SE a parte agravante para que comprove documentalmente a situação de hipossuficiência alegada, mediante a apresentação, no prazo de cinco (5) dias úteis: (i) cópia dos extratos bancários de todas as contas e aplicações financeiras, referentes aos últimos três meses; (ii) balanço patrimonial e registros contábeis completos dos dois últimos exercícios; (iii) cópia da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa aos dois últimos anos, bem como demais documentos que entender pertinentes. Alternativamente, no mesmo prazo, faculto a agravante a recolher o preparo nos termos do art. 1.007 do CPC. Após, tornem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator